Tribunal: STJ
Processo: 5011840-93.2012.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2223475 - PR
(2022/0319334-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C R S
INTERES.
: J M
INTERES.
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: A G DOS S
INTERES.
: M DE L
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
INTERES.
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO E
QUADRILHA.
DOSIMETRIA.
ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
À
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PENA-BASE
E
REVALORAÇÃO
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO
APENAS
QUANTO
À
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVA
NOS
MAUS
ANTECEDENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO.

MERO

SÚMULA
7/STJ.
INCONFORMISMO.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou sanar ambiguidade que eventualmente maculem a
decisão embargada.
2. Não padece de omissão o julgado que, de maneira fundamentada, afasta
a tese de desproporcionalidade do
de aumento da pena-base
quantum
apoiando-se na reprovabilidade concreta de 3 condenações definitivas
anteriores, sendo prescindível o rebate minucioso de cada paradigma
jurisprudencial invocado pela parte quando a exasperação adotada se
revela devidamente abrigada pela discricionariedade vinculada do julgador.
Documento eletrônico VDA55911950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9123cc2f-ea95-4b96-9daf-705b0fb3a222

3. Inexiste vício omissivo na aplicação do óbice da
quanto à
Súmula 7/STJ
agravante do
I, do Código Penal. O acórdão foi expresso ao
art. 62,
assentar que a Corte de origem atestou o efetivo comando e coordenação
por parte do réu. A modificação dessa premissa, sob o pretexto de
revaloração jurídica da subsunção, demandaria o vedado reexame fático-
probatório (AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
REsp n. 1.906.059/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
21/3/2022)
4. Acolhe-se a pretensão integrativa de forma parcial apenas para prestar
esclarecimento quanto à exclusão definitiva dos elementos fáticos ligados
ao vetor das circunstâncias do crime do suporte argumentativo da pena-
base do crime de contrabando, ratificando-se a exasperação com base
unicamente nos maus antecedentes.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para fins
de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55911950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9123cc2f-ea95-4b96-9daf-705b0fb3a222

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2223475 - PR
(2022/0319334-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C R S
INTERES.
: J M
INTERES.
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: A G DOS S
INTERES.
: M DE L
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
INTERES.
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO E
QUADRILHA.
DOSIMETRIA.
ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
À
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PENA-BASE
E
REVALORAÇÃO
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO
APENAS
QUANTO
À
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVA
NOS
MAUS
ANTECEDENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO.

MERO

SÚMULA
7/STJ.
INCONFORMISMO.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou sanar ambiguidade que eventualmente maculem a
decisão embargada.
2. Não padece de omissão o julgado que, de maneira fundamentada, afasta
a tese de desproporcionalidade do
de aumento da pena-base
quantum
apoiando-se na reprovabilidade concreta de 3 condenações definitivas
anteriores, sendo prescindível o rebate minucioso de cada paradigma
jurisprudencial invocado pela parte quando a exasperação adotada se
revela devidamente abrigada pela discricionariedade vinculada do julgador.
Documento eletrônico VDA55911945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:29
Código de Controle do Documento: ebeb6f7d-b867-44b8-ba47-66006cd94084

3. Inexiste vício omissivo na aplicação do óbice da
quanto à
Súmula 7/STJ
agravante do
I, do Código Penal. O acórdão foi expresso ao
art. 62,
assentar que a Corte de origem atestou o efetivo comando e coordenação
por parte do réu. A modificação dessa premissa, sob o pretexto de
revaloração jurídica da subsunção, demandaria o vedado reexame fático-
probatório (AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
REsp n. 1.906.059/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
21/3/2022)
4. Acolhe-se a pretensão integrativa de forma parcial apenas para prestar
esclarecimento quanto à exclusão definitiva dos elementos fáticos ligados
ao vetor das circunstâncias do crime do suporte argumentativo da pena-
base do crime de contrabando, ratificando-se a exasperação com base
unicamente nos maus antecedentes.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para fins
de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão desta Sexta Turma que
A R J B
negou provimento ao seu agravo regimental, assim ementado (fls.
):
5.601/5.602
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO E QUADRILHA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA EM MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TRÊS
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IDONEIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA
DO
JULGADOR.
AGRAVANTE
DE
LIDERANÇA (ART. 62, I, DO CP). EFETIVO COMANDO E COORDENAÇÃO
RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DA PREMISSA
FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A dosimetria da pena é submetida ao crivo da discricionariedade vinculada
do magistrado, sendo passível de revisão nesta instância extraordinária apenas
em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, conquanto a vetorial
das circunstâncias do crime tenha sido neutralizada pelo Tribunal
, a
a quo
manutenção da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela valoração
negativa dos maus antecedentes, calcada na existência de três condenações
definitivas anteriores, fundamento idôneo à luz do
do Código Penal.
art. 59
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas (
ou
) na
1/6
1/8
dosimetria da pena, sendo aceito que o magistrado utilize critérios discricionários,
desde que devidamente fundamentados, conforme verificado no presente caso.
3. O reconhecimento da agravante prevista no
I, do Código Penal
art. 62
(liderança e coordenação da atividade dos demais agentes) pelas instâncias
ordinárias amparou-se no exame soberano do acervo probatório, que demonstrou
o exercício de comando pelo agravante. A desconstituição de tal premissa para
fins de absolvição ou exclusão da majorante demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
Aduz a parte embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado.
Argumenta que não houve o enfrentamento analítico da tese de desproporcionalidade
concreta da pena-base do crime de contrabando, notadamente após o reconhecimento
Documento eletrônico VDA55911945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:29
Código de Controle do Documento: ebeb6f7d-b867-44b8-ba47-66006cd94084

da neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, deixando a Turma de se
manifestar acerca do paradigma apontado (HC n.
– fls.
).
223.920/SP
5.619/5.621
Aponta, ainda, omissão por ausência de enfrentamento da distinção
suscitada entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica da subsunção, no
tocante à aplicação da agravante do prevista no
I, do Código Penal (fls.
art. 62,
).
5.621/5.622
Subsidiariamente, requer seja prestado esclarecimento a fim de explicitar se
fundamentos outrora associados à vetorial das circunstâncias do crime (capacidade
logística e quantidade de cigarros apreendidos) permaneceram incorporados ao
(fl. 5.623).
suporte argumentativo do resultado colegiado
Pleiteia o saneamento dos vícios apontados, pugnando pela atribuição de
efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
A via dos aclaratórios, de fundamentação estritamente vinculada, objetiva o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio da correção de eventuais vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme preceitua o art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão do mérito.
No que tange à alegada omissão quanto ao exame da proporcionalidade da
pena-base e ao paradigma invocado, o pleito defensivo não prospera.
O acórdão embargado manifestou-se de forma direta e suficiente sobre a
matéria, chancelando a validade do recrudescimento da sanção básica acima do
patamar mínimo. Justificou-se a majoração com base na discricionariedade regrada do
magistrado e na elevada reprovabilidade inerente à constatação de três condenações
pretéritas definitivas (maus antecedentes – fl. 5.605).
No tocante especificamente à alegação de que o
de aumento (9
quantum
meses) seria concretamente desproporcional frente à remanescência de uma única
vetorial negativa, o acórdão embargado já havia assentado que a jurisprudência desta
Corte Superior não impõe a adoção de frações matemáticas fixas ou obrigatórias na
primeira fase da dosimetria.
A exasperação perpetrada pelas instâncias de origem não se revela
desproporcional, na medida em que a referida circunstância judicial foi valorada
Documento eletrônico VDA55911945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:29
Código de Controle do Documento: ebeb6f7d-b867-44b8-ba47-66006cd94084

negativamente não por uma, mas por pluralidade de condenações (três trânsitos em
julgado distintos).
Nesse panorama, uma vez consolidada a idoneidade da
e
ratio decidendi
demonstrada a razoabilidade do
fixado no exercício da discricionariedade
quantum
judicial, o órgão julgador não se encontra adstrito a rebater, um a um, todos os
precedentes colacionados pela defesa, evidenciando-se o nítido inconformismo da
parte com o desfecho processual.
Nessa linha: EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
221.748/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e EDcl no AgRg
25/3/2026,
30/3/2026;
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.202.042/SP,
em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
De igual modo, inexiste omissão em relação à tese de revaloração jurídica
suscitada para tentar afastar a agravante do
I, do Código Penal.
art. 62,
O aresto foi taxativo ao consignar que as instâncias ordinárias, após
minucioso e soberano exame das provas, assentaram a efetiva posição de liderança e
coordenação exercida pelo embargante sobre os demais corréus. Acolher a narrativa
da defesa de que não houve chefia, mas mera tentativa posterior de contato, impõe,
necessariamente, a desconstrução do quadro fático delineado na origem.
A modificação dessa premissa fática demandaria o reexame dos elementos
fáticos e probatórios dos autos, providência inviável na via eleita, consoante dispõe a
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.906.059/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe de
.
21/3/2022)
Por corolário lógico, a incidência da referida súmula refuta, por
incompatibilidade, a pretensão de tratar o caso como mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
Por outro lado, assiste razão à defesa tão somente no que diz respeito ao
pedido subsidiário de esclarecimento.
Apesar de o acórdão embargado ter registrado explicitamente a
neutralização dos vetores das circunstâncias do crime (fl. 5.605), considera-se
adequada a integração do julgado para eliminar qualquer dúvida sistêmica que possa
surgir da fundamentação apresentada na decisão monocrática de fls. 5.575/5.578.
Documento eletrônico VDA55911945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:29
Código de Controle do Documento: ebeb6f7d-b867-44b8-ba47-66006cd94084

Sendo assim, o vício integrativo é sanado para deixar devidamente aclarado
que os elementos fáticos ligados à vetorial das circunstâncias do crime, isto é, a
expressiva capacidade logística empregada (caminhão, motos e balsas) e a expressiva
quantidade de cigarros apreendidos, não figuram, de forma alguma, como suporte
argumentativo implícito ou remanescente para a elevação da basilar do delito de
contrabando. A exasperação da pena-base, neste aspecto, escora-se, de forma
exclusiva, nos maus antecedentes atestados.
O parcial acolhimento do recurso integrativo limita-se, portanto, a prestar o
esclarecimento apontado, não possuindo aptidão para alterar o resultado do acórdão
impugnado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
acolho parcialmente
sem
, tão somente para promover os esclarecimentos necessários,
efeitos infringentes
mantendo, no mais, o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.
Documento eletrônico VDA55911945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:29
Código de Controle do Documento: ebeb6f7d-b867-44b8-ba47-66006cd94084

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0319334-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.223.475 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 200870020105590 20087002010559050017216520114047016
50017216520114047016 50118409320124047002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C R S
AGRAVANTE
: J M
AGRAVANTE
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
AGRAVANTE
: A G DOS S
AGRAVANTE
: M DE L
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
AGRAVANTE
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: V L R
CORRÉU
: R V DE S
CORRÉU
: V V DE S
CORRÉU
: C DE L
CORRÉU
: C R M
CORRÉU
: E K
CORRÉU
: L A L
CORRÉU
: M K
CORRÉU
: P H
CORRÉU
: R L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C R S
INTERES.
: J M
INTERES.
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: A G DOS S
INTERES.
: M DE L
C542524449506089221113@
2022/0319334-8 - AREsp 2223475 Petição : 2026/0028291-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:59
Código de Controle do Documento: 18DFFD5B-CEED-48B9-A79D-3FB053DC8262

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0319334-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.223.475 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
INTERES.
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449506089221113@
2022/0319334-8 - AREsp 2223475 Petição : 2026/0028291-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:59
Código de Controle do Documento: 18DFFD5B-CEED-48B9-A79D-3FB053DC8262